Tribunal: TJMT
Processo: 0002227-80.2019.8.11.0012
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002227-80.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO FERNANDES PIRES DE ALMEIDA - CPF: 048.931.281-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES OU USO DE ENTORPECENTES – AUTORIA INCERTA - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – MANTIDA A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO DO APELADO PELO USO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11343/2006) – ELEMENTOS QUE INDICAM SER O RÉU USUÁRIO DE DROGAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

Ante a fragilidade de provas no tocante à autoria, e sendo a materialidade questionável quanto a sua destinação para a traficância, melhor solução é a absolvição do réu, isso em respeito ao princípio
in dubio pro reo
e a condenação pela figura de uso do artigo 28 da Lei de Drogas, cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro-MT, que julgou improcedente a exordial acusatória e absolveu, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, o recorrido Leandro Fernandes Pires de Almeida, do cometimento dos crimes previstos no artigo 33, caput, artigo 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/06

Insurge-se o
parquet
contra a absolvição do apelado, por entender que existem provas robustas de autoria e materialidade devidamente comprovada, suficientemente, capazes de alicerçar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Na impossibilidade, pretende a condenação pela figura de usuário descrita no artigo 28 da Lei de Drogas.

O recorrido em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo parcial provimento do recurso, para que seja o apelado condenado na figura do artigo 28 da Lei nº. 11343/2006, assim ementando:

“Tráfico de drogas – Absolvição – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação do acusado pela prática do crime de Tráfico de entorpecentes, conforme narrado na peça inicial – Inviabilidade – Fragilidade do conjunto probatório para alicerçar a condenação pela traficância – In dúbio pro reo – Alternativamente: Desclassificação para a figura típica descrita no artigo 28, da Lei de Drogas – Viabilidade – Apelado que assumiu sua condição de usuário de drogas. Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em dias e horas não especificados até o dia 02 de maio de 2019 Leandro Fernandes Pires de Almeida, com consciência e vontade, se associou ao adolescente Juan para juntos praticarem o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que em dias e horas não especificadas até no dia 02 de maio de 2019, por volta das 00:10 hrs, nas residências particulares localizadas na Rua Arapongas, n.º 77, Bairro Novo Horizonte e Rua Constantina, n.º 203, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, Leandro Fernandes Pires de Almeida, com consciência, vontade, unidade de desígnios e com a participação do adolescente Juan Pablo Gonçalves de Almeida, adquiriu, vendeu, guardou e teve em depósito drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 02 (duas) trouxinhas de substância entorpecente análoga à cocaína pesando aproximadamente 04 g (quatro gramas); 01 (um) tablete de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente 212 g (duzentas e doze gramas); 02 (duas) trouxinhas de substância entorpecente análoga à maconha, conforme Auto de Apreensão juntado às fls. 41-IP.

Conforme se apurou, o denunciado se associou ao adolescente Juan para, juntos, praticarem o crime de tráfico de drogas na cidade.

Para tanto o denunciado adquiriu drogas em outra cidade e utilizou a sua residência e a do adolescente para depósito, guarda e preparo dos entorpecentes em pequenas porções para comercialização.

No dia 02/05/19 à noite uma Guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela cidade quando, ao passar pela Rua Constantina localizada no Bairro Novo Horizonte, visualizou o denunciado em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação policial o denunciado correu para dentro da residência do adolescente Juan (n.º 203), mas foi abordado pelos policias. Ato contínuo os policiais realizaram a abordagem e próximo ao denunciado localizaram 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína”. (sic – id. 127634261).

Analisando os autos, observo que ao absolver o apelado dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o magistrado considerou a inexistência de provas suficientes para condenação, vez que o conjunto probatório não aponta com clareza a efetiva participação do apelado nos crimes, fundamentando nos seguintes termos a decisão absolutória:

“Quanto ao crime de associação para o tráfico, após analisar as provas produzidas nos autos, constato não haver elementos mínimos para justificar a pretendida condenação do réu pelo crime descrito na Denúncia.

No caso, o Ministério Público, data vênia, não indicou um dado concreto sequer que indicasse que o réu Leandro tinha qualquer vínculo prévio, permanente e estável com o adolescente Juan com a finalidade de cometer o crime de tráfico de drogas. Não há nos autos provas colhidas de investigações prévias, nem fotografias, vídeos, anotações, mensagens de celular ou testemunhas que indiquem vínculos estáveis e permanentes entre os envolvidos com a finalidade de praticar tráfico de drogas na cidade.

Corrobora tal assertiva o fato de o réu ter sido preso em flagrante pela cavalaria da Polícia Militar da cidade de Cuiabá/MT, a qual dava apoio à PM local e fazia rondas de rotina no bairro. O que foi possível constatar, na verdade, é que Leandro e o adolescente Juan eram conhecidos, tendo ambos declarado na delegacia já terem feito uso de drogas juntos (o que foi negado em Juízo por Leandro), sendo relevante anotar que a maior quantidade de droga apreendida foi encontrada na casa do adolescente Juan, o qual admitiu a propriedade dos entorpecentes, e não junto ao acusado.

Com efeito, é cediço que o crime em comento exige que haja dolo específico de se associar com permanência e estabilidade. Dessa forma, é atípica a conduta se não houver prova de ânimo associativo permanente (duradouro), mas apenas esporádico (eventual).

(...) Portanto, por não haver um mínimo de provas concretas nos autos de que o acusado Leandro se associou com o adolescente Juan para cometer o crime de tráfico de drogas, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico é medida que se impõe.

No que toca ao crime de tráfico de drogas, é possível verificar a materialidade do delito, pelo que se observa do Boletim de Ocorrência de fls. 04/06-IP, do Auto de Apreensão de fls. 41-IP, do Laudo preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 42-IP, do Laudo Definitivo de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 50/53-IP, e dos depoimentos angariados na fase policial e judicial.

Contudo, as provas dos autos deixam claro que a autoria deve recair sobre o adolescente Juan Pablo Gonçalves e não sobre o réu Leandro, a despeito de Juan ser inimputável à época do crime.

Malgrado a apreensão de pequena quantidade de droga na casa do réu Leandro (duas trouxinhas de maconha), o crime de tráfico não ficou comprovado por parte dele. (...).

De ver-se, pois, que do conjunto de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é possível deduzir a prática da mercancia ilícita, porquanto os testemunhos do policial militar Marcos Juvino Pulqueiro e do escrivão de polícia civil Valteir Alves dos Santos não foram capazes de estabelecer e indicar com propriedade que o réu praticava o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, subsistindo a versão sustentada pelo acusado em fina sintonia com a narrativa ofertada pelas demais testemunhas e informante Juan, harmônicas, de resto, com as declarações levadas a efeito em sede inquisitiva, sendo factível crer que o acusado realmente era um usuário de drogas. Chama a atenção, no ponto, que as duas trouxinhas de cocaína apreendidas não foram encontradas na posse do Réu, mas sim localizadas no chão da casa de Juan, e se não fosse a própria atitude do réu em levar os policiais em sua residência, não teriam apreendido as outras duas trouxinhas de maconha.

Registre-se que, não obstante as circunstâncias fáticas indicarem inicialmente ter havido o crime de tráfico de drogas, é certo que as provas demonstram que o autor do tráfico, na verdade, era o adolescente Juan (inimputável), e não o acusado Leandro. Nesse ponto, a parca quantidade de entorpecente apreendido com Leandro [duas trouxinhas de cocaína – peso total 4,76g!; e duas trouxinhas de maconha, com peso total 4,85g!], revela que a suposta comercialização de entorpecente não encontra lastro mínimo nos autos, à míngua da completa ausência de atividade investigatória neste sentido [monitoramento da área, oitiva formal de usuários, filmagens, registro de “notitia criminis”, interceptação telefônica, v.g.].

Destarte, subsistindo dúvida invencível acerca da aventada traficância por parte do réu Leandro, de rigor sua absolvição quanto à imputação descrita na Denúncia, em estrita observância ao postulado do “in dubio pro reo”.

(...) Ante o exposto, forte em tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de ABSOLVER o acusado Leandro Fernandes Pires das acusações descritas na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”. (sic - id. 127634261).

Ao ser ouvido tanto na fase extrajudicial, como em juízo, negou a traficância de entorpecentes, apresentando argumentos condizentes com a realidade dos autos.

O escrivão de polícia Valteir Alves dos Santos, sob o crivo do contraditório, afirmou que não participou da abordagem, apenas lavrou o auto de prisão em flagrante. Relatou ainda que Leandro negou que realizava a venda de drogas, aduzindo que, segundo os policiais, ele tentou dispensar o entorpecente na casa do Juan. Asseverou que enquanto os policiais verbalizavam com o Leandro, chegou na casa os usuário de droga Valter e o Juan e, que o Valter afirmou que tinha ido até a casa do Juan comprar droga. Valter aduziu que havia boatos no bairro de que Leandro comercializa entorpecentes, mas que nunca comprou entorpecentes com ele. Que Juan confessou que já vendeu droga, mas que não vendia mais e que a droga apreendida era para consumo. Relatou por fim, que não conseguiram criar um nexo para venda de droga entre Leandro e o adolescente Juan.

O depoimento do Policial militar Marcos Juvino Pulqueiro, que aduziu ter sido o Oficial da cavalaria, designado para dar apoio, uma vez que estava tendo show agropecuário na cidade. Afirmou que no tocante a prisão do apelado, este foi inicialmente abordado por outra equipe, tendo tomado conhecimento de que Leandro tentou entrar na residência para se livrar da abordagem policial. Asseverou que com ele foi localizado duas porções de droga e, que em seguida o adolescente Juan chegou ao local falando que a residência não era do Leandro e sim dele. Que na busca na residência do Juan, no quarto dele foi localizado apetrechos que evidenciava o comércio de drogas, tais como rolo que papel filme já usado para embalar entorpecente, dinheiro trocado, além de munições. Destacou que Juan alegou que tinha uma quantidade maior de droga, que estava no telhado da casa, ocasião em que ele mesmo buscou e constataram que se tratava de maconha, aduziu que com o acusado só foi localizado uma quantidade menor de cocaína. Esclareceu que Juan chegou no local acompanhado de um rapaz, que se segundo se recorda, este tinha ido comprar droga, e que com ele foi apreendido a quantia de 10 reais. Que não se recorda se foi Leandro ou Juan que confessou que realizada o comércio de entorpecentes.

Valter Moreira dos Santos, usuário de drogas, ao ser ouvido em juízo, afirmou que estava na esquina com Juan jogando Free Fire, quando o Leandro chegou pedindo a bicicleta emprestada. Como a bicicleta estava na porta da casa do Juan, este mandou Leandro ir pegá-la, ocasião que ao se aproximar a polícia o abordou. Salientou que chegou a comprar em duas oportunidades entorpecentes do Juan, tendo ouvido boates de que Leandro comercializada droga, mas nunca comprou dele e nem viu ninguém comprando. Aduziu que por derradeiro que Leandro tentou dispensar a droga que trazia consigo dentro da casa do Juan.

O menor J. P. G. D. A., em juízo afirmou que estava sentado na esquina de sua casa juntamente com Valter, quando o Leandro chegou pedindo sua bicicleta emprestada. Afirmou que quando este foi pegar a bicicleta, foi abordado pelos policiais. Que quando chegou na porta de casa para guardar as cadeiras que estavam usando, também foi abordado pelos policiais, oportunidade em que afirmou que a casa era dele e que residia com sua avó.

Esclareceu que sabe que Leandro é usuário de maconha. Que já usaram juntos e, que a droga encontrada em sua casa, lhe pertencia e não ao acusado. Que o Valter também é usuário de drogas, negando ter afirmado na delegacia que já vendeu entorpecentes, afirmando contudo, que já teve oportunidades em que estava fazendo uso de drogas e chegar algum amigo, querendo usar, ocasião em que lhe repassava.

Analisando os autos, tenho que não se está diante do crime de tráfico de drogas. Os elementos que compõem os autos são frágeis para tanto e, em razão da pequena apreensão de apreendida no local, tenho como correto o entendimento exarado pelo magistrado de origem, que absolveu o apelado/réu da acusação do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO — SENTENÇA ABSOLUTÓRIA— IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO — PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE UM ACUSADO PELO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS — IMPOSSIBILIDADE — FRAGILIDADE DAS PROVAS — AUTORIA NÃO COMPROVADA — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo.” (TJMT, Ap 27878/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2018, Publicado em O4/06/2018)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - APELO DESPROVIDO.

A ciência acerca da comercialização de drogas na residência da genitora da acusada não caracteriza a participação no crime de TRÁFICO ilícito de entorpecentes.

Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausentes provas conclusivas a respeito da sua participação no TRÁFICO, a ABSOLVIÇÃO é medida que se impõe.” (N.U 0000423-25.2015.8.11.0107, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/08/2019, Publicado no DJE 30/08/2019)

Como se vê, à míngua de outros elementos probatórios que esclareçam a autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a súplica ministerial.

Quanto a pretensa condenação do réu pela conduta de uso de drogas descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, tenho que deve prosperar.

Não se ignora que o réu Leandro assumiu sua condição de usuário de entorpecentes, assim como consigo foi apreendido com o réu duas trouxinhas de cocaína com peso total de 4,76g; e duas trouxinhas de maconha, com peso total de 4,85g.

Assim, é plausível a condenação do apelado pela figura típica descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, sendo esta medida que se impõe.

Por efeito, em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, a competência para aplicar a sanção daí decorrente ou reconhecer eventual prescrição é transferida ao Juizado Especial Criminal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar Leandro Fernandes Pires de Almeida como incurso na figura do artigo 28 da Lei nº. 11343/2006, e determinar que os autos sejam encaminhados ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Comodoro-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022